Tribunal: TJMT
Processo: 1034453-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034453-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 063.947.051-36 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.409.891-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. SUSCITADA A NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E A INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, com arrimo em teses de nulidade da prisão em flagrante e de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2.
São duas as questões em discussão: (i) examinar a alardeada nulidade da prisão e dos elementos indiciários dela decorrentes; (ii) verificar a idoneidade da prisão cautelar do paciente, examinando a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3.
A via estreita do
habeas corpus
, por seu rito célere e de cognição sumária, não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise aprofundada de teses que demandem o revolvimento do conjunto fático-probatório, como a alegação de que a prova é ilícita por ter sido obtida mediante coação não demonstrada de plano.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da extraordinária quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (mais de 650kg de drogas diversas), bem como pela apreensão de um arsenal bélico (fuzil, pistolas e centenas de munições), observados ainda os indícios de que o paciente pertence ao crime organizado e o fato de que já foi sentenciado em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1.
Não há falar em nulidade da prisão em flagrante por ilegalidade da abordagem policial quando se trata de diligências aparentemente idôneas, observado o teor da prova pré-constituída e a necessidade de ulterior dilação probatória ao longo da instrução criminal.
2. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI e LXI; CPP, arts. 282, 303, 310, 312 e 313, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/8/2023; STJ, AgRg no HC 781.189/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/3/2023; STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 5/4/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1034453-50.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

Dr. MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA

PACIENTE:

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante do paciente
e, na sequência,
convertê-la em prisão preventiva

nos autos do APFD n. 1005300-30.2025.8.11.0013, à custa da suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas) e
arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
24/09/2025
, juntamente com
Lucas Rodrigues dos Santos
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados. Em audiência de custódia realizada em
26/09/2025
, a d. Juíza Plantonista homologou o flagrante e
converteu a prisão em preventiva.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
ilicitude da prova
que fundamentou a prisão em flagrante do paciente. Argumenta que a entrada dos policiais na residência onde o paciente foi detido, ocorreu
sem mandado judicial e à míngua de consentimento do morador
, com base apenas em um suposto relato informal de
Lucas Rodrigues
, obtido em circunstâncias que comprometeriam sua
validade
, após uma abordagem violenta e coercitiva.

Acrescenta, em abono, que o “relato informal” de
Lucas
, que teria indicado a existência de drogas em múltiplas residências, dentre elas aquela em que o paciente
MARCOS
se encontrava, não pode ser considerado
voluntário e espontâneo
, uma vez que foi obtido em um contexto de
extrema coação
, após perseguição policial, resistência à prisão e agressões físicas.

Por fim, sustenta o d. impetrante que a própria d. Juíza Plantonista, durante a audiência de custódia, constatou lesões corporais em
Lucas
, tendo inclusive determinado a juntada dos laudos de
exame de corpo de delito
, e em sendo ilegal a entrada na residência onde o paciente foi encontrado,
todas as provas ali obtidas seriam ilícitas por derivação
, aplicando-se a
teoria dos frutos da árvore envenenada
, a impor o
relaxamento
da
custódia cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja determinado ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, no prazo improrrogável de
24 (vinte e quatro) horas
, providencie os laudos dos
exames de corpo de delito
do paciente e de
Lucas
, assegurando a formulação e resposta aos quesitos complementares da defesa, apresentados em audiência de custódia, a ser realizado pela perícia oficial do Estado de Mato Grosso, e a imediata juntada dos correspondentes resultados aos autos.

No mérito
, reclama a concessão definitiva da ordem, com a finalidade de
anular
o auto de prisão em flagrante a partir do “relato informal” de
Lucas
e
relaxar
a prisão preventiva decretada. Consequentemente, requer seja declarada a
ilicitude das provas
angariadas a partir do “relato informal” de
Lucas
, desentranhando-as do processo.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 319395353 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 319591363), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 320001920.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 321800852).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
, juntamente com
Lucas Rodrigues dos Santos
,

foi

preso em flagrante delito
em
24/09/2025
, pela suposta prática
dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
e
arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003
.

Colhe-se do caderno processual que, no dia 24 de setembro de 2025, por volta das 17h20min, após receberem informações de que um veículo Chevrolet
Prisma
, de cor prata, retiraria entorpecentes de uma residência na região do Parque Santa Cruz, em Pontes e Lacerda/MT, os Policiais Militares do Raio empreenderam diligências e lograram êxito em localizar um veículo com as mesmas características, o qual se encontrava bem pesado, com a traseira rebaixada.

Ato contínuo, os Policiais Militares do Raio, acompanhados de uma equipe do GEFRON que vinha em sentido contrário, aproximaram-se do veículo, sendo que, ao perceber a presença das equipes policiais, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade, bem como jogou o
Chevrolet
Prisma
contra a guarnição policial do Raio, não obedecendo as sinalizações (placas) de “pare” e avançando todas as preferenciais.

Diante disso, as equipes policiais realizaram o acompanhamento do veículo, até que o condutor chegou ao final da rua, onde não havia saída, oportunidade em que tentou abandonar o automóvel e fugir, mas foi detido pelos policiais.

Após a detenção do suspeito, identificado como sendo
Lucas Rodrigues dos Santos
, os Policiais Militares localizaram uma grande quantidade de entorpecentes nos bancos e no porta-malas do veículo Chevrolet
Prisma
, além de uma chave de um veículo Toyota e um controle de portão eletrônico.

Durante a entrevista, o suspeito relatou que pegou a droga em uma residência localizada na Avenida Valter de Oliveira, ao lado de sua casa, no n. 206, onde havia guardado os entorpecentes após ter descarregado uma parte das drogas de um veículo Toyota
Hilux
, de sua propriedade, no qual ainda estava armazenada outra parte das drogas.

Aos policiais,
Lucas
ainda informou que o veículo Toyota
Hilux
estava estacionado na parte externa da referida residência, uma vez que teve que deixar a garagem livre para colocar o veículo Chevrolet
Prisma
, a fim de realizar o carregamento dos entorpecentes.

Além disso, o suspeito detalhou que sua função era a de retirar a droga da caminhonete, armazená-la dentro de casa e, posteriormente, carregá-la no veículo Chevrolet
Prisma
. Prosseguindo, o suspeito informou que uma outra residência, localizada na Avenida Mato Grosso, n. 1378, de portão azul, era utilizada como a “casa cofre”.

Diante das informações repassadas pelo suspeito, as equipes policiais adentraram ao mesmo tempo
os dois locais indicados
, ensejo em que foram localizados aproximadamente 20 kg (vinte quilos) de substância análoga a
skank
na casa localizada na Avenida Mato Grosso, n. 1378, de portão azul (casa cofre).

Por outro lado, na casa de onde saiu o veículo Chevrolet
Prisma
carregado, fora localizada grande quantidade de entorpecentes, 01 (um) fuzil, calibre 556, 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .45, em posse do suspeito
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
, que se encontrava na residência, além de uma grande quantidade de munições.

Na ocasião, ao acionar o controle do portão eletrônico localizado em posse de
Lucas
, o portão da casa ao lado se abriu, então os policiais realizaram buscas na residência e lograram êxito em apreender 02 (duas) munições de calibre .50, diversas munições de calibre .762, 01 (uma) carabina de pressão, 01 (um) revólver, calibre .357 e 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 380

Posteriormente, a guarnição policial acionou o controle do veículo Toyota
Hilux
, localizado em posse de
Lucas
, momento em que a caminhonete, cor branca, placa FME8F47 foi destravada, então realizaram busca veicular e lograram êxito em localizar 01 (um) revólver, calibre 38 e 01 (um) tablete de substância entorpecente, semelhante aos encontrados no interior do veículo Chevrolet
Prisma
e na casa ao lado da residência de
Lucas
.

Diante da situação, todos os ilícitos foram encaminhados ao Batalhão da Polícia Militar, a fim de realizarem a contabilização dos entorpecentes e do material bélico apreendido. Por sua vez, quanto à segregação de
MARCOS
, colhe-se dos autos que, realizada sua prisão em flagrante por esses fatos, em sede de audiência de custódia, o claustro foi
homologado
e
convertido em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada nulidade da prisão em flagrante

De proêmio, vindica o d. impetrante o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, ao argumento de que se trataria de
malfadada invasão de domicílio
, por
ausência de mandado judicial, autorização consentida
ou
razões aptas a justificar a abordagem policial
na data fatídica, em ofensa à garantia constitucional de
inviolabilidade domiciliar
.

Em especial, alega que a única justificativa para a ação policial — o relato informal do corréu
Lucas
— teria sido obtida
sob coação
, o que a tornaria
imprestável
para legitimar a violação domiciliar.

Diante de tais arguições, deve-se sublinhar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente,
em atenção ao que dispõe a lei processual penal
.

E, fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Isso porque, como é cediço, o crime
tráfico de drogas
, bem como o de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e/ou restrito
, são classificados pela doutrina como
delitos de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Em continuidade, registro que, no que concerne a
buscas domiciliares
, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize, consequentemente, a entrada forçada dos policiais na residência,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Assim, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Nesse ponto, relembro que, no âmbito do eg. Supremo Tribunal Federal de Justiça, o Exmo. Min. Gilmar Mendes já asseverou que, “
[...] se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Outrossim, o Exmo. Min. Alexandre de Moraes, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, consignou que “
[...] o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito
” (DJe. 06/06/2023).

Por sua vez, a análise do caderno processual revela que, na data fatídica, os policiais militares, após realizarem a abordagem de
Lucas
— calcada, em primeiro lugar, nas informações recebidas e, em segundo lugar, na tentativa de fuga do investigado —, obtiveram notícia dos locais onde estaria armazenado o restante do material ilícito, circunstância que, no contexto de uma ocorrência em andamento e diante da natureza permanente dos crimes sob apuração, constitui, ao menos em um juízo de cognição sumária,
fundada razão
para a ação policial subsequente
.

Isso porque a desconstituição da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos praticados pelos agentes públicos, conforme pretende o d. impetrante para afirmar a existência de
coação
e, consequentemente, da
ilicitude da prova
, por supostas agressões desferidas contra
Lucas
,

é
matéria de mérito
a ser exaurida durante a
instrução processual
de eventual futura ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não na via expedita do
writ
.

Nos autos do APFD n. 1005300-30.2025.8.11.0013, o i. Ministério Público, ao prestar informações acerca das alegações de
Lucas
em sede de audiência de custódia,

de que teria sofrido
violência policial
, noticiou que “[...]
o laudo confeccionado pelo Perito Oficial Médico-Legista informou que ‘
há lesões que possam ser associadas ao fato narrado pelo periciado, porém não há lesões associadas ao ato de prisão, consequentemente, o exame apresenta resultado NEGATIVO para vestígios de lesão corporal atual, relacionado ao fato de prisão
’, bem como concluiu que ‘
A pessoa apresentada com o nome de Lucas Rodrigues dos Santos não apresenta vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente’
” (ID 210736701) — Destaquei.

Nesse cenário, estou convencido de que, neste momento processual,
os elementos informativos colacionados demonstram
situação de flagrância
capaz de viabilizar a aferição da presença de

fundadas suspeitas
aptas a legitimar a atuação policial
; inexistindo, portanto,
ilegalidade flagrante
na busca domiciliar e nas provas obtidas por meio dela, cujas
circunstâncias
deverão ser mais bem delineadas
ao longo da devida instrução criminal
, sob o crivo do
contraditório
e perante o d.
juízo natural da causa
, com o interrogatório dos suspeitos e a oitiva dos policiais que diligenciaram na ocorrência.

Agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao
homologar
a prisão em flagrante de
MARCOS
e
Lucas
(ID 209505074 – APFD n. 1005300-30.2025.8.11.0013), devendo ser ainda observada a
inexistência de qualquer negligência
no tocante às alegações feitas por
Lucas
de que teria sofrido agressões dos policiais, uma vez que, em
06/10/2025
, o d. juízo
a quo
determinou a expedição de ofício à POLITEC para que fossem encaminhados com urgência os laudos periciais dos flagranteados; ensejo em que, em
07/10/2025
, pelas razões colacionadas acima, o d. representante do
parquet
comunicou o arquivamento da notícia de fato SIMP n. 003687-016/2025 outrora instaurada; tendo sido certificada recentemente, em
17/10/2025
, a disponibilidade dos referidos laudos no Sistema Atena; sendo certo, outrossim, que os autos do correspondente inquérito policial
sequer foram distribuídos ainda
.

Em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
—,
não há como concluir pela nulidade das provas colhidas
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. defesa no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). — Destaquei.

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade manifesta da prisão em flagrante do paciente
, prosseguindo à apreciação das teses remanescentes.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento perfunctório, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do

Boletim de Ocorrência n.
2025.308751; do

Relatório n.
2025.13.103599; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.459072; dos depoimentos amealhados nos autos; e
do Laudo Toxicológico Definitivo,
que atestou se tratar o material apreendido, em sua totalidade, de
246 (duzentos e quarenta e seis) tabletes
, com massa total bruta de
267,950 kg
(duzentos e sessenta e sete quilogramas e novecentos e cinquenta gramas), e
20 (vinte) tabletes
, com massa total bruta de
20,420 kg
(vinte quilogramas e quatrocentos e vinte gramas), de
cocaína
; além de
652 (seiscentos e cinquenta e dois) tabletes
, com massa total bruta de
371,825 kg
(trezentos e setenta e um quilogramas e oitocentos e vinte e cinco gramas), e
01 (uma) porção
, com massa total bruta de
426,00 g
(quatrocentos e vinte e seis gramas), de
maconha
.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Como sabido, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, dada a
gravidade concreta das condutas
, em tese, perpetradas pelo paciente, bem como
por conveniência da instrução criminal
e para
garantir a aplicação da lei penal.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
A quantidade expressiva de drogas apreendidas (652 tabletes de maconha, 246 tabletes de cocaína, 20 tabletes de pasta base e 427 gramas de haxixe), associada ao arsenal bélico encontrado (fuzil calibre 5.56mm, pistolas, revólveres e centenas de munições de diversos calibres), evidencia a gravidade concreta da conduta e indica tráfico de grande porte, possivelmente ligado a organização criminosa
.

Além disso,
foram apreendidos veículos (Toyota Hilux e Chevrolet Prisma), dinheiro em espécie (R$ 102,00 e US$ 6.500,00), combustível de aviação e antenas Starlink, o que sugere uma estrutura logística sofisticada para o transporte e distribuição de entorpecentes
.

A prisão preventiva se mostra necessária para
garantia da ordem pública
, considerando
a gravidade concreta dos fatos
,
a quantidade e natureza das drogas apreendidas e o arsenal bélico encontrado
, circunstâncias que evidenciam
a periculosidade dos agentes e o risco de reiteração delitiva
.

[...]
A dinâmica dos fatos também revela a periculosidade concreta dos agentes, tendo em vista que LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em alta velocidade, chegando a jogar o veículo contra os policiais, colocando em risco a integridade física dos agentes públicos e de transeuntes, demonstrando total desprezo pela ordem pública e pela segurança alheia
.

Para mais,
o autuado MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS declarou já ter sido processado e condenado anteriormente por tráfico de drogas em Pontes e Lacerda (ID 209382423), o que reforça o risco de reiteração criminosa.

Ademais,
a prisão preventiva também se justifica para conveniência da instrução criminal, tendo em vista que os autuados possuem acesso a recursos financeiros consideráveis, como evidenciado pelas apreensões realizadas, o que poderia facilitar eventual fuga do distrito da culpa ou interferência na colheita de provas.

A aplicação da lei penal também está em risco, pois
a gravidade do delito e as penas elevadas previstas para o crime de tráfico de drogas, especialmente considerando a expressiva quantidade apreendida, podem estimular a fuga do flagranteados
.

Destaco ainda que,
conforme relatório administrativo juntado aos autos (ID 209382428), ambos os acusados possuem vínculos com a organização criminosa denominada "Primeiro Comando da Capital - PCC", o que reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

[...] No que tange à possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do CPP, entendo que,
no caso concreto, seriam inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida e pelos indícios de participação em atividades lideradas por organização criminosa.

[...] Ante o exposto, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS e LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS
”.

(Decisão de ID 209385504 – autos n. 1005300-30.2025.8.11.0013). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentado seu entendimento no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, colhe-se dos autos que
MARCOS
e
Lucas
foram
presos em flagrante delito
em razão da apreensão de um total de
246 (duzentos e quarenta e seis) tabletes
, com massa total bruta de
267,950kg
(duzentos e sessenta e sete quilogramas e novecentos e cinquenta gramas), e
20 (vinte) tabletes
, com massa total bruta de
20,420kg
(vinte quilogramas e quatrocentos e vinte gramas), de
cocaína
; além de
652 (seiscentos e cinquenta e dois) tabletes
, com massa total bruta de
371,825kg
(trezentos e setenta e um quilogramas e oitocentos e vinte e cinco gramas), e
01 (uma) porção
, com massa total bruta de
426,00g
(quatrocentos e vinte e seis gramas), de
maconha
, além de um
arsenal bélico considerável
— incluindo
um fuzil de cal. 5.56mm
, apreendido em posse de
MARCOS
—, somados à apreensão de
dinheiro em espécie
, inclusive em
moeda estrangeira
, elementos que denotam, em um primeiro momento, se tratar não de eventual ato de narcotraficância, mas sim de uma
atividade criminosa de grande porte
, com
estrutura logística sofisticada
; o que evidencia a
elevada periculosidade do paciente
e o
risco concreto de reiteração delitiva
caso seja posto em liberdade.

Verte do Relatório Administrativo n. 2025.13.103599, ademais, que tanto
MARCOS
quanto
Lucas
seriam integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), cenário em que deve incidir o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual
“[...]
não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura
”
(AgRg no HC n. 1.018.351/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025). — Destaquei.

Trata-se de conclusão reforçada pelo fato de que
MARCOS
responde à Ação Penal n. 1001936-55.2022.8.11.0013, em que já
sentenciado em primeira instância

como incurso nas sanções penais do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Afinal, o
entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025